Tribunal: TJDFT
Processo: 0719820-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência por entender que a cláusula de eleição de foro inserida no termo de confissão de dívida, que previa o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, não guarda pertinência com o domicílio das partes nem com o local da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em responder em que Região Administrativa estaria situado o Residencial Villages do Sol: se no Jardim Botânico ou em São Sebastião. A definição é relevante para fixar o Juízo competente para processamento da ação de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Residencial Villages do Sol localiza-se na Estrada do Sol, área pertencente à Região Administrativa do Jardim Botânico.
4. A Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“O Residencial Villages do Sol localiza-se na Região Administrativa do Jardim Botânico, que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4/2008, art. 2o, § 1o, h.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0750841-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.2.2025; TJDFT, CCCrim 0731273-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 9112022; TJDFT, CCCiv 0700968-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Câmara Cível, j. 10.3.2025; TJDFT, CCCiv 0752923-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Primeira Câmara Cível, j. 10.2.2025; TJDFT, CCCrim 0743980-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 27.11.2023; TJDFT, CCCrim 0743908-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 27.11.2023; TJDFT, CCCrim 0743116-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 16.11.2023.